Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PREENCHIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. TERCEIROS DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Inaplicável o art. 114 do CPC à hipótese em que a causa de pedir da ação não indica composse com terceiro, em relação ao qual nenhuma obrigação foi requerida.
2. Se a petição inicial traz, de maneira lógica, causa de pedir e pedidos adequados à ação de reintegração de posse e os consectários para a reparação civil pretendido, como, aliás, faculta o art. 555 do CPC, não há se falar em inepcia da petição inicial.
3. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção.
4. Nos termos do art. art. 385 do CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução.
5. Caracteriza negócio jurídico simulado, e, portanto, nulo (art. 167, I, do Código Civil), sucessivas transmissões por meio de cessões de direitos com a finalidade de encobrir a real intenção de lesar o possuidor originário pelo não pagamento integral do bem.
6. Não há terceiros de boa-fé a serem protegidos (art. 167, § 2o, do CC/2002), se todos que participaram das sucessivas negociações o fizeram de forma a assegurar o objetivo final que era o não pagamento integral do valor pactuado ao autor.
7. O negócio nulo não produz efeitos e nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/2002), podendo ser declarado incidentalmente, independente de ação própria (art. 168, parágrafo único, do CC/2002) razão pela qual se mostra escorreita a sentença que no bojo da ação de reintegração de posse reconhece a nulidade do negócio jurídico pelo qual o possuidor originário foi esbulhado de sua posse de forma ilegítima.
8. As condenações indenizatórias são consectário lógico da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil/2002), a qual estabelece o dever de reparação dos danos decorrentes de ato ilícito.
9. A situação decorrente de perda de bem por negócio jurídico nulo não se equipara a simples decepção pela frustração de um negócio jurídico, razão pela qual se mostra pertinente a fixação da reparação por danos extrapatrimoniais.
10. Recurso de apelação conhecido e não provido.